Tribunal: TJDFT
Processo: 0722450-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIVÓRCIO C/C GUARDA E FIXAÇÃO ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o direito da agravante em receber o benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
5. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
6. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
7. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 98, 99.
Jurisprudência relevante citada: Acordão no 1666836 da Relatoria do Desembargador Carlos Pires soares Neto, na 1aTurma Cível. Acórdão no 1662772 da Relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível. Acórdão no 1665888 da Relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível.